Tribunal: TJSP
Processo: 2284412-79.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado - Alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva - Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios – Prisão a título diverso do impugnado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284412-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante LUÍS
CLAUDIO GALLEGO e Paciente KENNET WANDERSON ARAUJO DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM da
impetração em favor do paciente KENNET WANDERSON ARAÚJO DE CASTRO,
e DENEGARAM A ORDEM V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284412-79.2019.8.26.0000 -Voto no 674
2
Habeas Corpus Criminal no 2284412-79.2019.8.26.0000
Impetrante: Luís Claudio Gallego
Paciente: Kennet Wanderson Araujo de Castro
Corréu: Lucas Santana Marques
Comarca: Hortolândia
Voto no 674
Habeas Corpus Roubo majorado - Alegação de constrangimento
ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em
preventiva - Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o
direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios
Prisão a título diverso do impugnado Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a) Luís
Cláudio Gallego, inscrito na OAB/SP no 376.767, em favor de Kennet Wanderson Araujo
de Castro, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade coatora o(a) MM.
Juiz(a) de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Hortolândia, nos autos de no
1500443-63.2019.8.26.0630, pela conversão da prisão em flagrante do paciente em
preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que o(a) paciente necessita de hemodiálise três
vezes por semana, o que demanda tratamento diferenciado; que também necessita do uso
de insulina, dado o seu estado diabético; que vive de benefício do INSS em razão da
impossibilidade de ter um emprego regular por sua saúde debilitada; que durante os dias de
seu tratamento, a ambulância fica a sua disposição por três horas, o que pode ocasionar
prejuízo aos outros detentos; que necessita de alimentação especial; que não estão
presentes os critérios legais para decretação da prisão preventiva; que não houve
fundamentação satisfatória para decretação da prisão preventiva, a qual foi baseada em
gravidade abstrata; que a prisão é desproporcional; e que há excesso de prazo na formação
da culpa, visto que ele se encontra preso preventivamente há seis meses aguardando o
julgamento.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão
do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, e a posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284412-79.2019.8.26.0000 -Voto no 674
3
concessão, em definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em
liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
A liminar foi indeferida nas folhas 23/25 deste feito, oportunidade em
que determinei a requisição de informações à autoridade coatora, sendo elas prestadas nas
folhas 28/29.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 32/40, manifestou-se pelo não conhecimento do pleito de
substituição da prisão preventiva por domiciliar e pela denegação da ordem no
remanescente.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 1a Vara Judicial da
Comarca de Hortolândia, consistente na conversão da prisão em flagrante em preventiva,
com alegação de que estão ausentes os critérios legais para a decretação da preventiva, a
qual teve sua fundamentação baseada em gravidade abstrata, além de ter ocorrido excesso
de prazo na formação da culpa e que as condições de saúde do paciente requerem um
tratamento diferenciado.
Consoante consulta aos autos no dia 17 de fevereiro de 2020, observa-se
que foi prolatada sentença condenatória em desfavor do paciente no dia 07 de fevereiro de
2020 (folhas 226/234), fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão no
regime fechado e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.
Não é caso de se declarar prejudicada a impetração, cabível quando o
paciente obtém, no juízo de piso, aquilo que pleiteia em sede de Habeas Corpus, o que não
ocorreu em relação ao paciente deste writ.
Isto porque na sentença condenatória (folhas 226/234 dos autos de
origem) foi vedado ao(à) paciente recorrer em liberdade, sendo reconhecidos não mais
indícios, mas provas efetivas de autoria e materialidade delitivas, bem como elencados os
motivos para a manutenção da custódia do(a) paciente, encontrando-se, aparentemente,
fundamentada referida decisão.
A superveniência de fatos novos, consistentes na condenação e em novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284412-79.2019.8.26.0000 -Voto no 674
4
decreto prisional, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos
próprios, sobrepõe-se à medida cautelar anterior impugnada no presente writ,
decorrendo a prisão de outro título, e resultando a prisão de fatores diversos dos elencados
na impetração.
Assim, não resta alternativa a não ser denegar a ordem impetrada, por
estar superado o constrangimento ilegal alegado pelo(a) impetrante, vez que o paciente
agora se encontra detido por título diverso do anterior, com fundamentos próprios, e ainda
não impugnados.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do paciente
KENNET WANDERSON ARAÚJO DE CASTRO, e DENEGA-SE a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator